Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013095-29.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEGILSON FERNANDES - CPF: 400.543.141-00 (ADVOGADO), IGOR THALLYS SOUZA - CPF: 033.399.321-74 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLWY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. LATROCÍNIO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO REVISIONANDO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. CONTRIBUIÇÃO ESSENCIAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO.
IMPOSSIBILIDADE
. REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado que o condenou pelo crime de latrocínio (art. 157, §3º, do CP), sob alegação de sentença contrária à evidência dos autos e pedido subsidiário de reconhecimento de participação de menor importância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reapreciação de matéria probatória já debatida em sede de apelação criminal; e (ii) analisar se o conjunto probatório autoriza a absolvição do revisionando por insuficiência de provas ou o reconhecimento da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal ou uma segunda apelação, destinando-se apenas à correção de erros judiciários nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não sendo cabível para a mera rediscussão da prova já analisada nas instâncias ordinárias.

4.

No caso em análise, as questões suscitadas pelo revisionando –
insuficiência probatória e participação de menor importância
– já foram objeto de amplo debate e deliberação por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, tendo sido rechaçadas por esta Corte.

5.

A
materialidade
e
autoria
do crime de latrocínio estão cabalmente demonstradas por meio do conjunto probatório, que inclui a confissão extrajudicial do revisionando, os depoimentos dos corréus, o depoimento da testemunha, o rastreamento dos terminais telefônicos utilizados pelo revisionando e a comprovação de que o veículo utilizado no crime pertencia à sua esposa.

6.

Não há que se falar em participação de menor importância quando o revisionando participou ativamente do planejamento do crime, forneceu seu veículo para a prática delitiva, levou os comparsas até o local do crime
, aguardou o desenrolar dos fatos do lado de fora da empresa mantendo contato telefônico com os demais e, após o crime, buscou os envolvidos e os levou para o local que servia como base para o grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Revisão Criminal conhecida e julgada
improcedente
.

Tese de julgamento:
"1. A revisão criminal não se presta ao simples reexame de matéria já debatida em apelação criminal, sendo admitida apenas para correção de erro judiciário, conforme previsto no art. 621 do CPP. 2. Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente participa ativamente do planejamento do crime, fornece o veículo para a prática delitiva, transporta os comparsas e mantém contato telefônico durante toda a ação criminosa.
"

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I; Código Penal, arts. 29, §1º, 157, §3º.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Igor Thallys Souza
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n. 0021087-88.2009.8.11.0042 (Código 421889), em que foi condenado pelo delito de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP),
provido em parte
ao recurso de apelação defensivo, e
provido

parcialmente
o apelo ministerial, ficando a pena definitiva do requerente em
20 anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Na presente revisão criminal pugnou pela: a) a absolvição do delito de latrocínio, diante da insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ou, b)

subsidiariamente, a aplicação da minorante de menor importância.

“(...) DOS PEDIDOS:

-Nestes termos pede que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados nesta revisão criminal, desconstituindo a coisa julgada a fim de que se faça justiça.

-Requer a desconstituição da condenação para absolver o réu das imputações aduzidas no Artigo 157§3, por absoluta falta de conjunto probatório, subsidiariamente caso não seja o entendimento desta emérita corte que seja aplicado o instituto da menor importância ao suplicante.

E por fim, que seja expedido Alvará de Soltura, para que esta seja feita de pronto, uma vez que o suplicante se encontra cerceado de sua liberdade. (...)”
(id. 282570388 – p. 07)

Não houve pedido de tutela antecipada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não conhecimento da revisional
e, caso admitida, pela
improcedência do pedido revisional
(id. 285734356), ao argumento de que as teses suscitadas pelo revisionando já foram devidamente analisadas e refutadas no julgamento da Apelação Criminal n.

0021087-88.2009.8.11.0042, pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, não se vislumbrando a ocorrência de erro judiciário a ensejar a revisão da condenação, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Latrocínio – Almeja-se a rescisão da condenação definitiva, objetivando à sua absolvição pelo delito de latrocínio, diante da insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante de menor importância. –
Inadmissibilidade
– Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação/sucedâneo recursal, nem tampouco sob o pretexto da narrativa de “revisitar” as provas. A tese de insuficiência probatória já restou devidamente apreciada e rechaçada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal nos autos n. 0021087-88.2009.8.11.0042. Naquela oportunidade, a Colenda Primeira Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos interpostos, apenas para reconhecer, em favor do revisionando Igor Thallys Souza, a circunstância atenuante da confissão espontânea. Manteve-se, no mais, a condenação pelo delito de latrocínio, afastando-se também a tese de participação de menor relevância, uma vez que, conforme consignado no v. Acórdão, a conduta do revisionando foi de fundamental importância para a consumação do delito. Em sendo assim, tem-se que o revisionando, sem fundamento novo e sem demonstrar o efetivo prejuízo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível, segundo a doutrina, verbis: “A revisão (...) não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação.” (Mirabete, Júlio Fabbrini, in CPP interpretado, Atlas, São Paulo, 2003, p. 1616). (N.U 1006411- 25.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).
O parecer é pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Igor Thallys Souza
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n. 0021087-88.2009.8.11.0042 (Código 421889), em que foi condenado pelo delito de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP),
provido em parte
ao recurso de apelação defensivo, e
provido

parcialmente
o apelo ministerial, ficando a pena definitiva do requerente em
20 anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o revisionando alega, em síntese, que: a) A sentença condenatória é contrária à prova dos autos; b) Jamais teve o dolo de participar do assalto, tendo apenas dado carona ao irmão de uma namorada à época; c) Estava em um motel quando foi requisitado um táxi e que teve medo das perseguições dos corréus, que lhe imputaram participação com o intuito de prejudicá-lo; d) Com a desclassificação do crime de associação criminosa, fica temerário imputar-lhe participação em um crime de latrocínio; e) Requer, ao final, a desconstituição da condenação para absolvê-lo das imputações do art. 157, §3º, do CP, por absoluta falta de conjunto probatório; subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja aplicado o instituto da menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP. f) Pleiteia, por fim, a expedição de alvará de soltura.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 08 de agosto de 2023, conforme certidão de id. 125692465 -
PJe n. 0021087-88.2009.8.11.0042
.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Ainda, a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, com a finalidade precípua de corrigir erro judiciário, conforme previsão do artigo 621 do Código de Processo Penal. Contudo, não se presta a mero reexame de provas, tampouco para rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, sob pena de se desvirtuarem os seus propósitos e transformá-la em recurso de apelação.

Objetiva o revisionando sua absolvição do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, do CP), em razão da insuficiência probatória quanto ao delito de latrocínio. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de participação de menor relevância, considerando que sua conduta teve mera relevância no contexto dos fatos.

Entretanto, no Recurso de Apelação Criminal nº. 0021087-88.2009.8.11.0042, por meio do qual pleiteou a absolvição dos acusados, ao argumento de que inexistem provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pede a fixação da reprimenda em seu mínimo legal, já foram enfrentados no julgamento pela Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT no dia 29 de novembro de 2022, conforme se verifica no V. Acórdão e na seguinte ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO –
RECURSO DEFENSIVO
– NEGATIVA DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DELAÇÃO DE CORRÉUS NA FASE INQUISITORIAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE IGOR THALLYS SOUZA – UTILIZAÇÃO DE TERMINAIS TELEFÔNICOS EM ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE [PREMEDITAÇÃO] – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO A IGOR THALLYS SOUZA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
APELO MINISTERIAL
– AUMENTO DE 1/8 [UM OITAVO] PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação dos agentes está demonstrada de modo iniludível pela delação de corréus na fase inquisitorial, que narraram, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, assim como pelo rastreamento dos terminais utilizados pelos acusados, demonstrando que estavam próximos ao local dos fatos no momento do crime perpetrado.

A exasperação da reprimenda basilar em virtude das circunstâncias e das consequências do crime deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e vagas, tampouco utilizadas situações carentes de provas irrefutáveis de sua ocorrência.

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[Enunciado Orientativo n. 49].

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
[STJ, SÚMULA 545].

A pretensão ministerial de aumento em 1/8 [um oitavo] para cada circunstância judicial desfavorável se mostra razoável e mais benéfica ao réu do que a fração de 1/6 [um sexto], tida pela jurisprudência como proporcional.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

No corpo do acórdão o Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri consignou que:

“...
Pesa contra os réus
Igor Thallys Sousa e Douglas Balador
– em companhia de outros oito corréus
[8]
– a prática dos crimes de latrocínio [CP, art. 157, § 3º] e de associação criminosa [CP, art. 288], porquanto segundo se extrai da peça acusatória:

“No dia
26 de outubro de 2009
, por volta das
2h50min
, no interior da empresa denominada
‘AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL’
, localizada à Avenida Palmiro Paes de Barros, bairro Parque Geórgia, nesta Capital, os denunciados PAULO SÉRGIO BORGES DA SILVA, ELIZA QUEIROZ BUENO, BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, JEAN LUIZ DE SOUZA,
IGOR THALLYS SOUZA, DOUGLAS BALADOR,
AILTON DE PAULA CORREA, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, ALEXANDRO LEMES DA SILVA, WESSLEN CALIXTO SOUZA e RICHARD LAÉRCIO NASCIMENTO SANTOS (já falecido – certidão de óbito fls. 510),
previamente ajustados e com cooperação de condutas e divisão de tarefas
, subtraíram para si um
revólver
, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com emprego de armas de fogo (em número de quatro), e
cuja ação criminosa resultou na morte da vítima Gerson Contri
(certidão de óbito às fls. 101).

Segundo consta dos autos, os denunciados PAULO SÉRGIO BORGES DA SILVA e ELIZA QUEIROZ BUENO, se fazendo passar por um casal, na data de 10 de setembro de 2009,
alugaram um imóvel residencial
(contrato de locação – fls. 267/270) localizado à Rua Thogo da Silva Pereira, n. 672-A, Bairro Centro Sul, nesta capital, onde
servia de encontro da quadrilha
para planejar práticas criminosas.

Na data dos fatos, uma vez que já haviam elaborado mais um plano criminoso, o denunciado PAULO SÉRGIO BORGES DA SILVA (líder da quadrilha), coordenou para que os denunciados BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, JEAN LUIZ DE SOUZA,
IGOR THALLYS SOUZA, DOUGLAS BALADOR,
AILTON DE PAULA CORRÊA, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, ALEXANDRO LEMES DA SILVA, WESSLEN CALIXTO SOUZA e RICHARD LAÉRCIO NASCIMENTO SANTOS (falecido) se associassem para a prática criminosa se dirigindo até à empresa ‘AUTO VIAÇÃO PRINCESA DO SOL’, parando em um matagal nos fundos que dá acesso ao muro da empresa.

Ato contínuo, os denunciados pularam o muro, adentraram ao pátio da empresa, onde os funcionários trabalhavam normalmente, e renderam todo o grupo de empregados fazendo-os reféns. Tudo feito mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo e bastante violência.

Nesse ínterim, a vítima fatal
Gerson Cotrin
, segurança terceirizado contratado pela empresa-vítima, andava pelo pátio da empresa quando se deparou com os denunciados,
dando início a troca de tiros
, momento em que
foi atingida mortalmente por disparos efetuados pelos assaltantes
.

Em seguida,
os denunciados empreenderam fuga levando consigo a arma que estava em poder da vítima
, e foram se encontrar na casa alugada pelo chefe da quadrilha e sua amiga, os denunciados PAULO SÉRGIO e ELIZA QUEIROZ.

Acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, a vítima foi atendida, porém, quando estava a caminho do Pronto Socorro, não resistiu e veio a óbito (certidão de óbito – fls. 101), por choque hipovolêmico produzido por instrumento contundente.

Restou evidenciado nos autos, através do Relatório de Informação n. 19/ALI/9º BPM/2009 (fls. 19/23), que os funcionários da empresa reconheceram o denunciado BRUNO STEFANY, vulgo ‘Bruninho’, como o autor dos disparos que vitimaram o segurança Gerson Cotrin, de vez que a sua foto estava na tela do aparelho celular que foi
deixado acidentalmente no banheiro
da empresa-vítima.

Vale destacar que o veículo VW/GOL, placa HAS-1360, utilizado pelos denunciados na prática delituosa, pertence à esposa do denunciado
IGOR THALLYS SOUZA
, vulgo
‘Sorvete’
, conforme declarações às fls. 44/45.

Foi o denunciado
IGOR THALLYS
quem voltou ao local do crime para buscar o resto do bando, mas se deparou com a polícia nas proximidades e retornou.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos com o Relatório de Levantamento do Local do Crime (fls. 151/163), laudo pericial n. 02-05-005528/2009 (local do crime – fls. 212/225), laudo pericial n. 01-01-00808-01/2009 e 02 PAF’s (Necropsia – fls. 284/289).

Convém ressaltar ainda, que uma das armas de fogo (revólver Taurus, calibre nominal 38 Special, série ZC373160), municiada com 4 (quatro) cartuchos de munição equivalente (Laudo pericial n. 02-03-006010/2009), utilizada pelos denunciados no assalto, foi localizada e apreendida (auto de apreensão de arma – fls. 200).

O Relatório de Informação n. 19/ALI/9º BPM/2009 (fls. 19/23), elaborado pela agência local de inteligência da Polícia Militar, constatou que o aparelho celular, marca LG KP260 (apreendido – fls. 237), localizado dentro do pátio da empresa, estava sendo utilizado pelo denunciado BRUNO STEFANY, vulgo ‘Bruninho’.

É certo também que os denunciados BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, vulgo ‘Bruninho’, JEAN LUIZ DE SOUZA, vulgo ‘Jeanzinho’ e
IGOR THALLYS SOUZA
, vulgo
‘Sorvete’
, em interrogatório,
confessaram a autoria delitiva
(fls. 92/96 e 231/233 – 85/89 e 227/230).

De acordo com o produzido nos autos, além do denunciado BRUNO STEFANY SANTANA FRANÇA, vulgo ‘Bruninho’, os denunciados
DOUGLAS BALADOR
, vulgo
‘Beethoven’
,
IGOR THALLYS SOUZA
, vulgo
‘Sorvete’
e JEAN LUIZ DE SOUZA, vulgo ‘Jeanzinho’ e ALEXANDRO LEMES DA SILVA, vulgo ‘Branquinho’, integrantes da quadrilha, e coautores do latrocínio,
foram no veículo Gol até às proximidades e adentraram no pátio da empresa-vítima no momento do crime
. E, de acordo com
a divisão prévia de tarefas
, os denunciados
renderam as vítimas
, e, na sequência, os denunciados
as mantiveram sob mira de revólveres
, enquanto os demais continuaram a render funcionários e partiram em direção ao local onde o dinheiro estava acondicionado, até que foram surpreendidos pela ação do segurança e vítima fatal Gerson Cotrin.

Tanto na ação delituosa, quanto fora das dependências da empresa-vítima, houve divisão de tarefas.

Durante a investigação e interceptação telefônica, conforme se verifica através do Relatório de Análise Operação Princesa (fls. 05/39), restou comprovada a participação dos denunciados AILTON DE PAULA CORRÊA, vulgo ‘Ailtinho’, e de CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, vulgo ‘Kiki’, no crime em comento.

Essa quebra do sigilo telefônico comprovou que os denunciados AILTON DE PAULA e CRISTIAN CAMARGO, integrantes da quadrilha, fizeram contatos com os demais no período que antecedeu essa ação criminosa que o bando já vinha havia meses orquestrando, tanto que se mobilizaram para essa ação, e também durante os acontecimentos, já que
o assalto não foi ‘bem-sucedido’
.

Quanto ao denunciado WESSLEN CALIXTO é certo que ele, integrante do bando, após a prática delitiva, da mesma forma como aconteceu com os demais, com combinação prévia das ações que seguiram ao assalto, abandonou a cidade, ficando por algum tempo fora da Capital”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade penal dos acusados
Igor Thallys Souza
, vulgo
“Sorvete”
, e
Douglas Balador
, epíteto
“Beethoven”
, em relação ao crime de latrocínio [CP, art. 157, § 3º], absolvendo-os quanto ao delito de associação criminosa [CP, art. 288].

Colho de excerto da sentença hostilizada, naquilo que nos interessa, cujos argumentos também adoto, per relationem, como razões de decidir, verbis:

“
A) DO CRIME DE LATROCÍNIO

[...]

A autoria é incontroversa/inequívoca a apontarem os réus como sendo os autores do fato delituoso em julgamento.

Senão vejamos.

De fato, hei de concordar uma única coisa com os réus, relatada pela testemunha
LORENA
, qual seja, ‘ ... TUDO DEU MERDA POR CAUSA DO BRUNO ...’, quiçá, essa a razão qual foi assassinado.

INEGÁVEL TENHA SIDO, TÃO SÓ, POSSÍVEL TER CHEGADO AUTORIA DELITIVA, haja visto, ter
localizado o celular do BRUNO
no local do fato delituoso.

Pertinente a essa questão da localização do celular no evento delituoso, é pacífico, como assim é a circunstância da presença do BRUNO no local do crime, tanto é que, ninguém veio impugnar esses fatos.

Pois bem.

Após encontrado o celular pelo funcionário RONALDO ALVES DOS SANTOS, qual dia seguinte ao crime, repassara aquele celular para MÁRCIO SHIRDELEI DE ARAÚJO, também funcionário da empresa ‘Princesa do Sol’, qual, por sua vez, entregara aos policiais, passando na sequência, início a toda investigação.

E o que se constatou inicialmente, que o celular encontrado
pertenceria ao BRUNO
, uma vez que constava da
imagem do visor do celular sua foto
.

Já na fase instrutória, portanto, sob o crivo do contraditório, faço uma síntese, do que foi consignado pela testemunha
MAXWEL JOSÉ PEREIRA – IPC
.

Primeiramente, é de deixar consignado, que em decorrência do deferimento da ‘Quebra de Sigilo de Dados e Comunicação Telefônica’, é que foi possível constatar que
os réus estavam dialogando/conversando
, inclusive, no
momento da ocorrência do crime
.

Nesse aspecto, não poderia deixar de fundamentar sobre o consignado pela defesa, entenda, sua impugnação, ou seja, pelo que compreendi, inicialmente, não tenham sido eles os interlocutores, vale dizer, as pessoas que conversavam.

Referente a essa questão, se dúvida havia, d.v., caberia à defesa ter requisitado perícia.

Outra questão, essa sim, dada maior ênfase pela defesa, qual seja, da necessidade de evidências comprobatórias dos fatos abordados no diálogo interceptado, ou seja, que, para aqueles diálogos venham se valer como prova do crime, seria necessário que estivesse inserida no mesmo contexto probatório, qual, evidentemente, encontra sobejamente comprovado.

Senão vejamos.

Afinal, para quem praticamente não se conheciam – versão dos réus – convenhamos,
realizaram EXATAMENTE 100 (cem) ligações no dia do crime
(26.10.2009), conforme consta do RELATÓRIO DE ANÁLISE denominada ‘OPERAÇÃO PRINCESA’, logo, bem possível, se tornaram rapidamente conhecidos.

Na verdade, a prova é do M. Público, todavia, era de todo conveniente que os réus esclarecessem, por exemplo, a razão qual no
DIA DO CRIME
, teria o réu CRISTIAN feito 21 (vinte e uma) ligações para o celular do BRUNO, pessoa essa que encontrava no local do fato delituoso, atestado pela circunstância de ter sido localizado seu celular naquela empresa, cuja circunstância é incontroversa.

Da mesma forma caberia explicar a razão qual BRUNO retornou a ligação para o CRISTIAN em 9 (nove) oportunidades e no mesmo momento do crime, assim como
a razão qual teria ligado esse mesmo BRUNO para o réu DOUGLAS BALADOR por 6 (seis) momentos
, assim como as 3 (três) ligações efetuadas ao corréu WESLLEN CALIXTO e
2 (duas) ao IGOR THALLYS
, todas
no momento da realização do crime
, ou seja, QUANDO O DELITO ESTAVA ACONTECENDO.

É de consignar, ainda, que
nesse mesmo dia
, o
DOUGLAS BALADOR teria ligado para o BRUNO
, cidadão esse – insisto – qual se encontrava no evento delituoso (local do crime), por 3 (três) oportunidades, vale dizer, DOUGLAS teria ligado para BRUNO 3 (três) vezes.

Outrossim, os restantes de ligações recebidas e feitas guardam relação aos demais réus, cujos processos forma desmembrados.

Poderia a defesa ainda questionar que, o fato de inúmeras ligações entre si, continuam não comprovar o diálogo entre esses interlocutores acusados do crime. Hei de concordar!

Contudo, convenhamos, soa estranho acreditar, que no momento do crime, o criminoso BRUNO ‘solicite uma PAUSA’, para possivelmente combinarem eventualmente de assistir, verbi gratia, torneio de futebol, ou então, de combinarem eventualmente, por exemplo, um show, um comício e etc.

Ora, não precisa ser nenhum expert, para chegar a ilação de que estavam dialogando para se inteirarem do que estava ocorrendo dentro da empresa.

Mesmo assim, supondo que não se permitisse chegar a essa conclusão, qual seja, que os interlocutores (BRUNO, DOUGLAS, CRISTIAN, WESLLEN, IGOR e demais outros) estivessem dialogando sobre o crime, todavia, a testemunha
LORENA
afasta qualquer possibilidade ao contrário, como se nota do seu depoimento, ao menos referente aos increpados
IGOR
e
DOUGLAS
.

No entanto, a defesa como não poderia ser diferente, ‘rechaça’ seu depoimento, arguindo, em apertada síntese, que ‘restou evidente o desprezo pelo modo de vida que ela levava quando ainda eram casados’, conforme se verifica de seus memoriais – da defesa.

Pois bem.

Nesse aspecto relatado pela defesa, qual seja, desprezo da testemunha pela vida qual levava com réu
IGOR
, até não duvido dessa intercorrência, mas, daí, afirmar que não houve diálogos com esses interlocutores, d.v., tem um abismo de diferença.

É que, foi o réu
IGOR
à residência da testemunha
LORENA
, ex-convivente/esposa e, nesse sentido, não há prova ao contrário, ou seja, que o réu IGOR não estivera naquela residência, pois, nesse aspecto, quando interrogado, nada informou o juízo contrapondo a existência dessa circunstância narrada pela Sra. LORENA.

Outrossim, d.v., o réu
IGOR
foi F A L A S T R Ã O, ou seja, conversou demais, como se denota do depoimento de sua exconvivente/esposa (Lorena), veja:

“ ...

Esse fato que eu sei, é que ele compareceu num sábado ou domingo para pegar algumas documentações dele e ele falou que estava saindo para São Paulo porque tinha acontecido um negócio.

Perguntei a ele o que tinha acontecido, aí ele falou que eu ficar sabendo pela televisão, que não era para mim saber de muita coisa, porque iam em casa atrás dele.

(...)

Ele estava no Parque Cuiabá, ligaram para ele buscar as pessoas, o pessoal que estava lá, porque tinha dado merda, fui isso que ele relatou.

Que chegando lá parou, já tinha umas viaturas na rua, aí ele parou num barzinho e começou a jogar sinuca, esperando que o pessoal ligasse para ele de novo, quando ligou, ele parou, foi buscar o pessoal lá.

(...)

TODOS QUE ESTAVAM LÁ ESTARIAM DE OLHO NO DINHEIRO, QUE SUPOSTAMENTE TERIA NO COFRE PARA ELES PODEREM DIVIDIR.

...”.

Igualmente é de consignar, que foi transcrito, tão só, trecho do depoimento que comprovam que estavam havendo diálogos entre esses interlocutores todos (DOUGLAS, IGOR, CRISTIAN, WESLLEN e demais outros, cujos processos foram desmembrados, inclusive, referente ao cidadão AILTON, foi único até o momento julgado e condenado).

Como se observa, fica nítido no trecho do depoimento da Sra. LORENA, qual foi
a participação do réu IGOR
no delito, qual seja, de
TRANSPORTAR
em seu veículo GOL BRANCO os demais meliantes.

Nesse sentido, fica muito claro, novamente, através do depoimento da Sra.
LORENA
, QUE
O VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME
, inclusive, iria ela - testemunha LORENA – concluir essa assertiva, quando foi interrompida pelo questionamento formulado pelo parquet, de toda forma esclareceu que o veículo referido, apesar de encontrar em seu nome, todavia, quem utilizava era o acusado IGOR, cuja versão é verossímil, em face da informação ainda da própria testemunha, qual menciona que encontrava separada do réu desde o mês de julho daquele ano de 2009, portanto, 3 (três) meses anterior ocorrência do delito.

Outrossim, nunca é demais deixar consignado pelas seguintes circunstâncias, que
foi procedido levantamento que um dos números de telefones utilizados entre os interlocutores, no dia do crime
, seria o constante do prefixo (65) 9229-0559, qual, coincidentemente, cujo de coincidência nada há, pertencia ao réu
IGOR
.

De mais a mais e, aí, apenas para efeito de comentários,
quando ainda em vida BRUNO
, ao depor perante à autoridade policial, declarou que o
IGOR estava dentro do veículo
, o que corrobora a versão da testemunha LORENA.

Desse modo, não há qualquer dúvida da participação do citado réu no evento criminoso, cujo teria aderido vontade dos demais em praticar o crime, cujo liame encontra revelado, quando, mais uma vez, a testemunha LORENA, deixa claro na pergunta do Promotor, qual seja, de que: ‘se ele iria ganhar ‘alguma coisa’ no roubo daquela empresa’, tendo a testemunha respondido afirmativamente e, na sequência, inclusive, acrescentando que todos que estavam lá, estariam de olho no dinheiro, que supostamente teria no cofre, para que eles pudessem dividir.

Dúvida também inexiste sobre qualquer participação do réu
DOUGLAS BALADOR
e, nesse sentido, é o próprio acusado qual produz prova de sua condenação, evidentemente, quando comparado e confrontado com os demais elementos probatórios.

Explico!

Primeiramente,
não nega ter estado em várias oportunidades na residência locada
, situada na rua Togo Pereira, com a rua Comandante Costa, próximo ao colégio Coração de Jesus, cujo seria ‘QG’ da criminalidade, justificando que por várias vezes
teria conduzido o BRUNO até aquele local
, como se vê do interrogatório prestado em juízo.

Quando, ainda, do seu interrogatório, esclareceu que assim procedia, ou seja, conduziam eles, porque era o único qual possuía habilitação.

Ora, confirma então pelo que foi mencionado pelo BRUNO a época, quando do seu depoimento na fase inquisitiva, ou seja, que era o
‘BEETHOVEN’
(Douglas Balador), qual
conduzia o veículo GOL BRANCO
, este do
possuidor IGOR
, cujo, coincidência a parte,
primo do DOUGLAS
, qual posteriormente foi identificado a utilização do seu número de telefone (65) 9262-8938, como um dos prefixos utilizados, no momento do crime, com os demais interlocutores do assalto – latrocínio.

Embora aparente contradição sobre quem dirigia realmente o veículo, fato é que o crime se desenvolveu em vários desdobramentos, ou seja,
dúvida inexiste que o réu DOUGLAS BALADOR
, epíteto de
Beethoven
, foi quem
transportou os demais meliantes até o local do crime
.

Por outra banda, não significa que
IGOR THALLYS
não tenha em momento posterior utilizado do veículo para buscar os demais acusados.

Outra situação, qual SOMA para concluir pela participação do Douglas no evento criminoso, guarda relação a informação trazida, mais uma vez, pela testemunha LORENA, cujo relata em seu depoimento, que o réu
DOUGLAS BALADOR
, juntamente com
IGOR

não permitiam que se inteirassem do que estavam dialogando
, inclusive, consignavam para a testemunha os seguintes dizeres: ‘quanto menos souber, melhor para você’, sendo que esses diálogos ocorrerem após o episódio criminoso.

Finalmente, no aspecto de concluir acerca da CERTEZA da participação do réu no evento criminoso, é que as torres de celulares próximas, ou então, na região do local do crime (Parque Cuiabá e Jardim Nossa Senhora Aparecida), captou o sinal do celular do citado réu Douglas, no dia do evento criminosos próximo àquelas localidades”

Por questão de coerência lógico-processual, passo à análise, primeiramente, do recurso defensivo, uma vez que postula a absolvição dos acusados pela prática do delito de latrocínio.

Assim, se acolhida a pretensão defensiva, por óbvio resultará prejudicado o pleito ministerial de majoração da pena.

Conquanto nenhum funcionário da empresa Auto Viação Princesa do Sol, presente no momento dos fatos, tenha reconhecido os réus como autores do delito – até mesmo porque eles ficaram do lado externo –, e a despeito da tese de negativa de autoria suscitada na fase judicial, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

A participação de
Douglas Balador
[vulgo
“Beethoven”
] foi confirmada na fase
inquisitorial
pelo corréu Jean Luiz de Souza, vulgo “Jeanzinho” – assassinado após a prática do delito – que, ao ser inquirido na data de
16/11/2009
, poucos dias após o delito
[9]
, afirmou:

“[...] que esclarece que hoje, por volta das 12h, estava na casa de BRUNO DE TAL, quando vieram a ser presos por militares estaduais; que BRUNO DE TAL é seu amigo desde a infância. Interrogado
confessa ter participado efetivamente do roubo e latrocínio
. Afirma que participaram do delito os indivíduos: BRUNO DE TAL (BRUNO STEFANYS SANTANA); o conhecido como BRANQUINHO ou ALEMÃO; CLAUBE e o NEGUINHO. Que no dia do crime, estava por volta de 23h na frente da casa da mãe do BRUNO DE TAL (casa esta que ela aluga e onde moram a mãe, o padrasto e os irmãos menores), quando ali apareceu o
‘BEETHOVEN’
[10]
, conduzindo um
Gol, branco, tipo bola, quatro portas
,
e no interior estavam ‘BRANQUINHO’, CLAUBER, NEGUINHO, conforme já haviam combinado. Que BRANQUINHO, CLAUBER, NEGUINHO
estavam armados com revólveres, calibre 38
, e afirma que eram
três armas de cano curto e oxidados
. Interrogado informa que no dia do crime estava usando camisa azul clara/branca, de malha, e bermuda jeans azul e branca, calçando tênis e usava boné preto. Que
‘BEETHOVEN’
usava uma camisa cinza e calça jeans e tênis e usava um boné num tom marrom [...]. Que já estavam saindo do bairro com o veículo quando o celular do
‘BEETHOVEN’
tocou e ele mesmo dirigindo atendeu e o interrogado escutou o
‘BEETHOVEN’
perguntar: ‘o dinheiro está aí mesmo?’, e em seguida disse: ‘estamos indo pra aí, a senhora está aí?’, e após estas frases ele desligou e disse que havia falado com uma funcionária da empresa Auto Viação Princesa do Sol, e seguiram direto para a Auto Viação Princesa do Sol. Que
‘BEETHOVEN’
parou o carro na frente de um condomínio localizado antes da empresa Viação e ele ficou dentro do carro aguardando, mas antes alertou que a invasão seria pelos fundos. Que o interrogado, o NEGUINHO, CLAUBER e BRANQUINHO (ALEMÃO) entraram num matagal, por onde tiveram acesso pelos fundos da empresa que levaram três armas. Que pularam o muro e tiveram acesso ao interior da empresa e separaram-se, ficando o interrogado na companhia de BRUNO e esconderam-se embaixo da guarita, enquanto que NEGUINHO, BRANQUINHO (ALEMÃO) e CLAUBER rendiam os funcionários [...]. Perguntado ao interrogado quem atirou no guarda da Auto Viação Princesa do Sol, respondeu que não sabe se foi o BRANQUINHO, NEGUINHO ou CLAUBE, sabe apenas que foi o
‘BRANQUINHO ALEMÃO’ quem subtraiu a arma do vigia atingido que já estava caído no chão
. Informa que quando chegou com o BRUNO fora da empresa, percebeu que o
‘BEETHOVEN’
já havia fugido do local com NEGUINHO, BRANQUINHO e CLAUBE, deixando o interrogado e o BRUNO para trás [...]”.

Seguindo a mesma esteira, cito trechos do depoimento extrajudicial prestado pelo coacusado
Bruno Stefanys Santana França
–

igualmente assassinado no curso dos autos –, que afirmou, com segurança, a participação dos acusados
Igor Thallys Sousa
[vulgo
“Sorvete”
] e de
Douglas Balador
[epíteto
“Beethoven”
] na empreitada delituosa:

“[...] QUE na data de hoje foi detido por Militares Estaduais em sua residência na Rua 12, Q 23, C 2, Morada do Ouro 2, ocasião em que estava juntamente com JEAN LUIS DE SOUZA, estando presente também na ocasião seu advogado constituído. Que
confessa haver participado do assalto ocorrido nas primeiras horas da madrugada de 26/10/2009
. Que compunha a quadrilha que promoveu o assalto, sendo os comparsas
‘DOUGLAS’

(DOUGLAS BALADOR)
,
‘IGOR’
(
IGOR TALLYS SOUSA
– VULGO
SORVETE
), ‘JEAN’ (JEAN LUIS DE SOUZA), o vulgo ‘BRANQUINHO’ (não sabe seu nome) e NEGUINHO. Que
quem planejou o assalto foi DOUGLAS BALADOR, vulgo BEETHOVEN
, juntamente com uma MULHER QUE TRABALHA NA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SOL BUS,
havendo também neste planejamento a participação de IGOR e de outros três indivíduos
, os quais não sabe declinar seus nomes, apenas pelos apelidos BRANQUINHO, ALEMÃO, NEGUINHO e
SORVETE
. Que o veículo era um GOL BRANCO, 4 PORTAS, sendo dirigido por
BEETHOVEN
, e estavam os indivíduos BRANQUINHO, NEGUINHO e um outro que não sabe declinar o nome, mas que
estes estavam armados de revólver, por certo 38, devidamente municiados
. Que embarcaram no veículo, totalizando
7 componentes do bando
, que rumaram para o centro da cidade, e a todo momento
BEETHOVEN
mantinha contato com a mulher que estava trabalhando na empresa, havendo este contato informado que o dinheiro estava lá, e que a oportunidade era aquela. Que sabe o interrogado que se tratava de uma mulher. Que
BEETHOVEN
costumava tratá-la de ‘TIA’. Que foi informado pelo contato (mulher) da
existência de dois guardas armados e 15 funcionários da empresa
, e que
havia no cofre da empresa a importância de R$ 200.000,00
. Que foi informado ainda que o dinheiro estava numa salinha dentro do cofre, localizado no primeiro andar. Que durante o trajeto que antecedeu o assalto
BEETHOVEN
manteve aproximadamente
três contatos com essa mulher/informante/participante do delito
. Que finalmente vieram a estacionar o veículo nas proximidades de um condomínio, vindo a saltar do carro cinco integrantes do grupo,
permanecendo dentro do carro apenas o BEETHOVEN e o IGOR (SORVETE)
. Que
antecedendo e durante a entrada na empresa foram feitos vários contatos
, uma vez que
BEETHOVEN
havia permanecido no posto de gasolina ao lado da empresa, justamente para
avisar de algum problema
. Que o interrogado informa que
os 5, estando 3 armados, ladearam a empresa e nos fundos da empresa
, onde existe um acesso por baixo do arame e pularam o muro. Informa que o JEAN entregou o telefone celular para o BRANQUINHO para se comunicarem. Que no interior da empresa, os três armados, sendo respectivamente BRANQUINHO, NEGUINHO e outro que desconhece o nome e o apelido, mas que tomaram à frente com objetivo de render os funcionários, enquanto o interrogado e JEAN permaneceram na retaguarda, embaixo de uma guarita em vigilância. Que invadiram o interior da empresa, renderam os funcionários que foram aprisionados numa sala ainda no piso inferior. Que foi exigido que os mesmos se despissem, oportunidade que o interrogado e JEAN vestiram o uniforme de funcionários da empresa, havendo permanecido como funcionários, mantendo a vigilância. Que realmente foi confirmada a informação fornecida pela ‘mulher da empresa’ de que havia 15 funcionários. Que ainda estavam sendo trazidos alguns funcionários para essa sala, oportunidade que
ocorreu um estampido que o interrogado identificou como sendo disparo de arma de fogo, e se seguiram novos disparos
. Interrogado afirma que juntamente com o JEAN, os quais estavam vigiando os funcionários,
se apavoraram, e juntamente com JEAN correu para a parte dos fundos
. Que o interrogado acredita
ter ouvido aproximadamente 8 disparos de arma de fogo
. Interrogando informa que quando fugia pelos fundos da empresa viu o segurança da empresa caído no chão, bem como quando o
‘BRANQUINHO ALEMÃO’ abaixou-se e subtraiu a arma do vigilante levando a arma em seu poder
. Que ainda durante a fuga, seu parceiro JEAN foi atingido nas costas. Que todos correram e se encontraram novamente na frente da empresa, não conseguiram pegar o dinheiro da empresa.
Que o BRANQUINHO saiu com duas armas
. Que ladearam novamente o muro da empresa. Que o interrogado informa que juntamente com JEAN correram e pularam o muro para dentro dos condomínios. Que ao pular no segundo condomínio, retirou o uniforme da empresa que havia subtraído dos funcionários, e jogou no matagal, que o NEGUINHO que vinha correndo atrás não conseguiu alcançá-los e ficou para trás. Que juntamente com o JEAN ficou escondido num matagal até o dia amanhecer, e saíram na rua lateral do Supermercado Coxipó e pela Avenida Palmiro Paes de Barros e encontraram uma padaria ali perto, onde JEAN comprou um cartão de orelhão telefônico e foi até um orelhão na frente da padaria e fez uma ligação, e passados alguns minutos
apareceu o IGOR num TÁXI PÁLIO BRANCO
na frente da padaria e se dirigiram às imediações do Shopping Camelô, no bairro Porto, onde desceram de táxi e entraram no
GOL BRANCO
usado no assalto. Informa que
o GOL BRANCO é de propriedade de IGOR ‘SORVETE’
e que seguiram até perto do COLÉGIO CORAÇÃO JESUS, na Rua Comandante Costa [...]. Informa que quando chegaram nessa casa encontrou o
DOUGLAS ‘BEETHOVEN’
dormindo, e pelo que soube esta casa era alugada pelo PAULO SÉRGIO, mas era
‘cuidada’ pelo BEETHOVEN
[...]”.

Na data de
27/11/2009
o corréu
Jean Luis de Souza
foi novamente inquirido perante a autoridade policial,
ratificando
o depoimento anterior e
esclarecendo
outros pontos, nos seguintes termos:

“Esclarece que no dia 25/10/2009, por volta das 10h00min, foi procurado pelo amigo BRUNO QUE DISSE TER RECEBIDO UMA LIGAÇÃO ATRAVÉS de seu celular da pessoa de
BEETHOVEN
, o qual
convidava para um assalto a ser realizado numa empresa próxima ao Parque Cuiabá
, dizendo que iria buscá-los à noite. Que no período noturno, por volta das 23h00min, chegou no local o veículo já descrito anteriormente, estando
DOUGLAS BALADOR
, vulgo
BEETHOVEN
DIRIGINDO,
ao seu lado a pessoa de IGOR THALLYS (SORVETE)
, no banco traseiro as pessoas de CLAUBER atrás do motorista, no meio a pessoa do NEGUINHO, e ao seu lado atrás de IGOR a pessoa de BRANQUINHO. Que a pessoa do interrogado ficou entre BRUNO e BRANQUINHO, enquanto NEGUINHO saiu do meio, ficando ao lado de CLAUBER e BRUNO. Reafirma o interrogado que para o roubo da empresa foram usadas quatro armas de fogo (revólver),
armas estas fornecidas pela pessoa de BEETHOVEN QUE AS MANTINHA ESCONDIDA DENTRO DO VEÍCULO
[...]. QUE
o celular de BRUNO durante o assalto foi entregue por BRUNO para a pessoa de BRANQUINHO que era aquele que comunicava com as pessoas de BEETHOVEN e IGOR
que
ficaram do lado de fora
, aguardando o desenrolar dos fatos. Que
na hora do tiroteio BRANQUINHO estava no banheiro, de celular, sendo possível ter o mesmo caído no banheiro
. Esclarece ainda que após a fuga, conforme relatos anteriores, chegou ao orelhão onde
ligou para IGOR (SORVETE)
no telefone celular 9266-1413 e solicitou ao mesmo que fosse buscá-lo, tendo o mesmo comparecido com um taxista, em um veículo de quatro portas, de cor branca, o qual não sabe descrever sua marca. Que o taxista era um senhor de idade por volta de 60 anos. Que esclarece que após ter feito a ligação para IGOR
este em um táxi veio buscar o interrogando e o BRUNO
, indo inicialmente ao Shopping Popular, onde o veículo de Igor estava estacionado, um Gol quatro portas [...]”.

O corréu
Igor Thales Souza
, vulgo
“Sorvete”
, admitiu extrajudicialmente sua participação no delito, sublinhando também o envolvimento de seu primo,
Douglas Balador
, epíteto
“Beethoven”
, verbis:

“Com relação aos fatos do latrocínio o interrogado informa que, na tarde do dia 25/10/2009 sua pessoa estava em um clube chamado ‘Cauane’, em Várzea Grande.
Lá apareceu seu primo Beethoven
, por volta das 14h00min, ele foi de moto e estava sozinho. Ele então
veio a lhe dizer que tinha uma parada para fazer
, que iria
render muito dinheiro
, sendo que ele lhe falou que era para conversar com um guri que daria as dicas. Então o interrogado foi em seu carro VW/Gol de cor branca, e ele na moto dele em um posto de gasolina, próximo ao Colégio Coração de Jesus. Lá estava o BRUNO, também conhecido por ‘Bruninho e Biguil’. Ele estava sozinho, sendo certo que Biguil
veio a pedir ao interrogado seu veículo emprestado
, dizendo ao interrogado que lhe passariam um dinheiro. O interrogado diz que duas parcelas de seu carro estavam atrasadas, sendo certo que
Bruno veio a dizer que alguém de dentro da empresa de ônibus Sol Bus que iriam roubar já havia lhe dito que teria muito dinheiro lá
. O interrogado por estar com as parcelas de seu carro atrasadas resolveu dizer que iria emprestar, tendo ficado combinado que o interrogado iria buscá-los próximo à Açofer do CPA, por volta das 20h00min desse mesmo dia. Por volta das 20h30min o interrogado foi ao local combinado, sendo que lá chegando encontrou com BRUNO e JEAN, diz que não o conhecia.
O interrogado colocou ambos em seu veículo Gol e os levou até próximo à empresa onde eles iriam assaltar, tendo deixado eles em uma rua que ficava próximo de um condomínio ao lado da frente
. O interrogado diz que eles aparentemente não estavam armados, mas disseram que iriam encontrar alguns guris lá e eles estariam armados, o interrogado diz que no caminho para o local ambos de seus celulares conversavam com os guris com quem iriam se encontrar, dizendo que estavam chegando lá. Eles vieram a lhe dizer quando os deixaram próximo a empresa a ser roubada que quando estivessem lá dentro iriam lhe ligar. O interrogado diz que após deixá-los no lugar solicitado, foi para um racha de som no bairro Parque Cuiabá, pois seu veículo tinha um som potente, já durante a madrugada, acreditando que já era mais de meia-noite do dia 26/10/2009. O interrogado já não estava mais no racha, sendo que foi a posto de gasolina ao lado da empresa que iria ser roubada, informando que encostou no posto para arrumar o escapamento de seu veículo que estava caindo. Então
chegou ali seu primo Beethoven
, num veículo Renault, de cor prata, ele estava sozinho, ficaram ali conversando um pouco e quando amarrou o escapamento, inclusive ajudado por um frentista, foi para um bar próximo da praça do bairro Parque Cuiabá, estando sozinho. Nisso, o celular do interrogando de número 9229-0559,
sendo que ao atender viu que era o Bruno
(Biguil), ele falava meio desesperado o seguinte: ‘sujou, sujou, vem me buscar’. O interrogado
então foi para o local para buscá-lo
, sendo certo que chegando próximo ao local viu várias viaturas da Polícia Militar. Temendo, resolveu em fazer o contorno e ir embora para sua casa. O interrogado veio a desligar seu aparelho celular, quando eram por volta das 6h30min já do dia 26/10/2009, o telefone convencional da casa do interrogado que era 3624-3652 tocou. O interrogado atendeu e era o JEAN. Ele pediu para ir buscá-los na Avenida do Parque Cuiabá, eles estariam próximos a um orelhão,
o interrogado falou a ele que iria de táxi, tendo ido de táxi e chegando próximo de um mercado viu o Jean, Biguil e um tal de Neguinho
[...]. Bruno estava com um revólver oxidado, aparentando ser calibre 38, sendo que veio a levá-los a uma casa próximo ao Colégio Coração de Jesus, sendo que a casa tinha um portão grande de correr [...]
após deixá-los lá foi buscar seu veículo que havia deixado próximo ao Shopping Popular
[...]”.

Embora na fase judicial
Igor
tenha asseverado que
“não confessou o crime”
, que
“não foi bem assim”
, que “
não leu o que estava escrito”
, certo é que as provas dos autos comprovam não só sua efetiva participação na empreitada delituosa, como também a de
Douglas
.

O acusado
Douglas Balador
, vulgo
“Beethoven”
, na fase inquisitorial, se reservou o direito de permanecer em silêncio e, em juízo, negou a autoria ou a participação na prática delituosa, não sabendo, porém, declinar as razões pelas quais seu nome foi mencionado pelos corréus, dizendo apenas que às vezes dirigia para “algumas pessoas”, dentre eles Bruno, para passeios porque possuía carteira de habilitação.

Porém,
Douglas
admitiu que esteve várias vezes na residência onde funcionava o ponto de apoio [também conhecido por QG] do grupo criminoso, local, aliás, de onde partiram para empreitada delituosa, e para onde retornaram em seguida.

Conquanto
Douglas Balador
tenha asseverado que frequentou a residência apenas em festividades [churrascos], o corréu falecido,
Bruno Stefanys Santana França
, afirmou que, depois do delito, se dirigiram até à residência e encontraram
“Beethoven”
dormindo.

Consignou, ainda, que embora Paulo Sérgio tenha alugado a residência, quem cuidava dela era Douglas Balador [Beethoven].

Não se pode olvidar, ainda, que
Douglas
e
Igor
eram primos e havia certa proximidade entre eles, reforçando a conclusão de que Igor jamais lhe imputaria falsamente a participação na prática delituosa.

No entanto, apesar de ambos negarem em juízo a autoria delitiva, se extrai a prova cabal do envolvimento deles no delito a partir do seguro e convincente depoimento prestado por
Lorena Thaina Batista Castro
, ex-companheira de Igor Thallys Souza.

Segundo Lorena, no domingo – apenas lembrando que os fatos ocorreram na madrugada de sábado para domingo –
Igor
apareceu em sua residência todo
“alvoroçado”
para pegar alguns documentos, dizendo que estava indo para São Paulo porque havia acontecido
“um negócio”
.

Ao ser indagado pela testemunha sobre o que havia acontecido, Igor “me disse que ficaria sabendo pela televisão”, e que “não era para eu saber muita coisa, porque iam lá em casa atrás dele”.

Contou que de tempos em tempos Igor visitava Cuiabá, sobretudo porque ambos tinham três filhos em comum, porém sempre vinha bem tranquilo, “como se nada tivesse acontecido”.

Em uma dessas vindas, Lorena disse que perguntou a Igor o que tinha acontecido, tentava tocar no assunto, “mas ele falava que não participou, só foi dar carona”, afirmando que “participar para ele seria estar do muro para dentro”.

Declarou, ainda, que “ele disse que estava no Parque Cuiabá, ligaram para ele buscar o pessoal que tinha dado ‘merda’. Quando chegou, já tinha várias viaturas nas ruas, ele parou para jogar sinuca no barzinho e ficou esperando o pessoal ligar”.

Lorena afirmou que “Douglas é primo dele, e toda vez que eles iam conversar sobre alguma coisa, eles nunca deixavam eu ficar perto. Eles falavam que quanto menos você souber, melhor”, evidenciando, a próxima ligação entre eles.

A testemunha disse ainda que “o único nome que lembro, que ele falava bastante, tudo deu merda por causa do Bruno”.

De fato, ao que parece, a responsabilidade recaiu no colo do falecido acusado, Bruno Stefany Santana França, porque o seu aparelho celular foi encontrado no local do crime, mais precisamente em um dos banheiros da empresa vitimada.

Há indícios de que “Branquinho” estivesse com o celular de Bruno, porquanto seria ele o responsável pela comunicação com Douglas e Igor que estavam do lado de fora da empresa de ônibus.

De acordo com elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, “Branquinho” estava no banheiro na hora do tiroteio, sendo que, por certo, no momento da fuga deixou o celular cair.

A toda a evidência, o celular encontrado no banheiro da empresa de ônibus, com a foto de “Bruninho”, facilitou sobremaneira o desenrolar das investigações e a identificação dos demais envolvidos na prática delituosa.

Digo isso porque, conforme asseverado
em juízo
pelo policial civil,
Maxwel José Pereira
, “conseguimos identificar através do aparelho alguns autores do fato. Primeiro identificar os números que eles estavam utilizando no dia”.

Posteriormente, com a identificação dos numerais utilizados pelos acusados, conseguiu-se fazer o rastreio por intermédio das Estações de Rádio Base – ERBs, verificando que
todos
os envolvidos, incluindo
Igor
e
Douglas
, se encontravam no local do fato.

A quebra de sigilo telefônico comprovou que houve intensa troca de ligações entre os envolvidos no evento criminoso, fazendo uso de Estações Rádio Base (ERBs) próximas à empresa vitimada.

Foi possível constatar que Bruno, fazendo uso da linha telefônica de 65–9218-3325, por diversas vezes no dia do fato, telefonou para Jean [65–9266-1413], Ailton de Paula [65–9236-6069], Igor “Sorvete” [65–9201-0559], Douglas “Beethoven” [65–9201-1944] e Wesslen “Bactéria” [65–9229-4168].

Através das interceptações telefônicas foi possível constatar que dos celulares dos acusados originaram e receberam várias ligações de aparelhos celulares dos envolvidos, TODOS DENTRO DA TRIANGULAÇÃO DAS ERB’S PRÓXIMAS AO LOCAL DA INFRAÇÃO, NO HORÁRIO ANTERIOR E POSTERIOR AO EVENTO CRIMINOSO.

Pelo relatório de inteligência acostado aos autos, foi possível verificar que o celular de
Douglas
foi utilizado na data dos fatos, nos seguintes horários:

26/10/2009 às 00h58min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá.

26/10/2009 às 1h00min – Rua ‘B’, Quadra 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h59min – Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida.

E o terminal de
Igor
, na data dos fatos, foi utilizado nos seguintes horários:

26/10/2009 às 1h06min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 1h32min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h32min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h34min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 3h06min – Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida;

26/10/2009 às 3h09min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 3h10min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 6h8min - Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida.

Ressai, ainda, do relatório de investigação, a seguinte assertiva:

“Identificamos também através da torre de celular da Estação Rádio Base da Claro localizada próximo do endereço: RUA THOGO PEREIRA, n. 668, BAIRRO GOIABEIRAS que era a casa alugada pelo PAULO SERGIO BORGES DA SILVA conforme consta no termo de declaração pg. 262 do Inquérito Policial prestado pelo proprietário do imóvel o senhor Fernando Benedito Arruda, e ao ver a foto do suspeito Paulo Sergio Borges da Silva confirmou que foi ele quem alugou o imóvel junto com uma mulher de nome Eliza e com estas informações fizemos um mapeamento das ligações utilizando a torre de celular da Operadora Claro que fica na Rua THOGO DA SILVA PEREIRA LD N. 1089 - BAIRRO GOIABEIRAS, ou seja, na mesma rua onde a residência era alugada pelo Paulo Sergio Borges da Silva e constamos que
todos
os celulares de Bruno Stefany Santana (65) 9218-3325;
Igor Thallys Souza - (65) 9201-1944
;
Douglas Badalador (65) 9236-6069
;Wellen Calixto Carrijo – (65) 9262-8938;Jean Luis de Souza - (65) 9266- 1413;Paulo Sergio Borges da Silva – (65) 9229-0559
fizeram ou receberam chamadas quando estavam na residência
alugada pelo Paulo Sergio Borges da Silva”.

Forte em tais razões, ao contrário do sustentado pelo combatente Defensor Público Estadual, sobejam dos autos provas irrefutáveis da participação dos apelantes/apelados,
IGOR THALLYS SOUZA
e
DOUGLAS BALADOR
na prática do latrocínio.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, em seu parecer:

“Ao contrário do sustentado nas razões dos apelantes, há nos autos provas suficientes da autoria do delito de latrocínio que lhes foi imputado na denúncia e confirmada na respeitável sentença recorrida, de modo a não comportar a pretendida absolvição dos réus.

O contexto probatório leva a conclusão que do pretendido assalto resultou na morte de Gerson Contri e, pelo fato respondem todos os coautores porque a figura típica do latrocínio, que é crime complexo (homicídio + roubo), não exige que o evento morte esteja nos planos do agente, bastando que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte e, ainda que o ato de agressão fatal tenha sido praticado por um só dos comparsas, a responsabilidade pelo latrocínio alcança a todos.

Em que pese a negativa dos recorrentes, seu comparsa na empreitada criminosa, Bruno Stefany Santana França (falecido) ouvido somente na fase inquisitorial, confessou sua participação no crime, delatando na oportunidade os demais envolvidos, bem como detalhado toda a ação criminosa, salientando que coube aos réus, o apoio logístico, na ação criminosa [vide Id. 136408249 – Pág. 127].

As declarações de Bruno, foram corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório, pelo depoimento do investigador de polícia Maxwel José Pereira, o qual confirmou todos os fatos narrados na exordial acusatória, não deixando dúvidas em relação à autoria

[...]

Desta forma não há que se questionar a tese ventilada. Ante se vê, o decreto condenatório encontra-se em perfeita consonância com as provas colhidas no decorrer da peregrinação processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, inexistindo dúvidas acerca da autoria, materialidade e dolo de subtrair e matar na conduta levada a efeito pelos acusados, os quais, acertadamente, remanesceram condenados”.

De mais a mais, não possui a menor plausibilidade a tese suscitada pela defesa em suas razões complementares, no atinente ao reconhecimento da participação de menor importância do acusado Douglas Balador, vulgo “Beethoven”.

Digo isso porque, segundo o vasto arcabouço probatório recolhido na instrução criminal, Douglas Balador não apenas participou ativamente na empreitada delituosa, conduzindo os demais denunciados ao local dos fatos, como foi, segundo asseverado por
Bruno Stefanys Santana França
, o responsável pelo planejamento da ação delitiva.

Além disso, o corréu
Jean Luis de Souza
afirmou, ainda, que as armas de fogo utilizadas no latrocínio foram fornecidas por Douglas Balador, vulgo “Beethoven”, razão pela qual não há falar em reconhecimento de menor importância...”

Calha destacar em relação a pretensão absolutória do delito de latrocínio, por ausência de provas suficiente para embasar a sentença condenatória. Contudo, o conjunto probatório demonstra que o requerente e o coacusado, praticaram o delito a si imputado.

No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal, após minuciosa análise do arcabouço probatório, concluiu pela suficiência de provas para a condenação do revisionando pelo crime de latrocínio. O acórdão proferido no julgamento da apelação criminal exauriu a matéria, examinando detalhadamente as provas produzidas nos autos, os depoimentos prestados, as circunstâncias do fato criminoso e o envolvimento de cada um dos acusados.

A participação do revisionando no crime foi comprovada por meio de diversos elementos probatórios, dentre eles: a) a delação dos corréus na fase inquisitorial, notadamente os depoimentos de Bruno Stefanys Santana França e Jean Luiz de Souza, que narraram, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa e a participação efetiva do revisionando; b) a confissão extrajudicial do próprio revisionando, que admitiu sua participação no delito, embora tenha se retratado posteriormente em juízo; c) o rastreamento dos terminais telefônicos utilizados pelo revisionando, demonstrando que ele estava próximo ao local dos fatos no momento do crime; d) o testemunho de Lorena Thaina Batista Castro, ex-companheira do revisionando, que confirmou seu envolvimento no crime.

O corréu Bruno Stefanys Santana França, em depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmou categoricamente que Igor Thallys Souza, ora revisionando, participou ativamente do planejamento e execução do latrocínio.

Ainda, da análise dos autos, apesar do revisionando negara prática delitiva em juízo, se extrai a prova do seu envolvimento a partir do seguro e convincente depoimento prestado por
Lorena Thaina Batista Castro
, sua ex-companheira.

Segundo Lorena, no domingo – apenas lembrando que os fatos ocorreram na madrugada de sábado para domingo –
Igor
apareceu em sua residência todo
“alvoroçado”
para pegar alguns documentos, dizendo que estava indo para São Paulo porque havia acontecido
“um negócio”
.

Ao ser indagado pela testemunha sobre o que havia acontecido, Igor
“me disse que ficaria sabendo pela televisão”
, e que
“não era para eu saber muita coisa, porque iam lá em casa atrás dele”
.

Contou que de tempos em tempos Igor visitava Cuiabá, sobretudo porque ambos tinham três filhos em comum, porém sempre vinha bem tranquilo,
“como se nada tivesse acontecido”
.

Em uma dessas vindas, Lorena disse que perguntou a Igor o que tinha acontecido, tentava tocar no assunto,
“mas ele falava que não participou, só foi dar carona”
, afirmando que
“participar para ele seria estar do muro para dentro”
.

Declarou, ainda, que
“ele disse que estava no Parque Cuiabá, ligaram para ele buscar o pessoal que tinha dado ‘merda’. Quando chegou, já tinha várias viaturas nas ruas, ele parou para jogar sinuca no barzinho e ficou esperando o pessoal ligar”
.

Lorena afirmou que
“Douglas é primo dele, e toda vez que eles iam conversar sobre alguma coisa, eles nunca deixavam eu ficar perto. Eles falavam que quanto menos você souber, melhor”
, evidenciando, a próxima ligação entre eles.

A testemunha disse ainda que
“o único nome que lembro, que ele falava bastante, tudo deu merda por causa do Bruno”
.

De fato, ao que parece, a responsabilidade recaiu no colo do falecido acusado, Bruno Stefany Santana França, porque o seu aparelho celular foi encontrado no local do crime, mais precisamente em um dos banheiros da empresa vitimada.

Há indícios de que “Branquinho” estivesse com o celular de Bruno, porquanto seria ele o responsável pela comunicação com Douglas e Igor que estavam do lado de fora da empresa de ônibus.

De acordo com elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, “Branquinho” estava no banheiro na hora do tiroteio, sendo que, por certo, no momento da fuga deixou o celular cair.

A toda a evidência, o celular encontrado no banheiro da empresa de ônibus, com a foto de “Bruninho”, facilitou sobremaneira o desenrolar das investigações e a identificação dos demais envolvidos na prática delituosa.

Digo isso porque, conforme asseverado
em juízo
pelo policial civil,
Maxwel José Pereira
,
“conseguimos identificar através do aparelho alguns autores do fato. Primeiro identificar os números que eles estavam utilizando no dia”
.

Posteriormente, com a identificação dos numerais utilizados pelos acusados, conseguiu-se fazer o rastreio por intermédio das Estações de Rádio Base – ERBs, verificando que
todos
os envolvidos, incluindo
Igor
e
Douglas
, se encontravam no local do fato.

Ainda, através das interceptações telefônicas foi possível constatar que dos celulares dos acusados originaram e receberam várias ligações de aparelhos celulares dos envolvidos, TODOS DENTRO DA TRIANGULAÇÃO DAS ERB’S PRÓXIMAS AO LOCAL DA INFRAÇÃO, NO HORÁRIO ANTERIOR E POSTERIOR AO EVENTO CRIMINOSO.

Pelo relatório de inteligência acostado aos autos, foi possível verificar que o celular de
Douglas
foi utilizado na data dos fatos, nos seguintes horários:

26/10/2009 às 00h58min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá.

26/10/2009 às 1h00min – Rua ‘B’, Quadra 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h59min – Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida.

E o terminal de
Igor
, na data dos fatos, foi utilizado nos seguintes horários:

26/10/2009 às 1h06min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 1h32min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h32min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 2h34min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 3h06min – Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida;

26/10/2009 às 3h09min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 3h10min – Rua ‘B’, Qd. 1-A, Lote 13, Parque Cuiabá;

26/10/2009 às 6h8min - Rua E, Quadra 5, n. 157, Bairro Nossa Senhora da Aparecida.

Ressai, ainda, do relatório de investigação, a seguinte assertiva:

“Identificamos também através da torre de celular da Estação Rádio Base da Claro localizada próximo do endereço: RUA THOGO PEREIRA, n. 668, BAIRRO GOIABEIRAS que era a casa alugada pelo PAULO SERGIO BORGES DA SILVA conforme consta no termo de declaração pg. 262 do Inquérito Policial prestado pelo proprietário do imóvel o senhor Fernando Benedito Arruda, e ao ver a foto do suspeito Paulo Sergio Borges da Silva confirmou que foi ele quem alugou o imóvel junto com uma mulher de nome Eliza e com estas informações fizemos um mapeamento das ligações utilizando a torre de celular da Operadora Claro que fica na Rua THOGO DA SILVA PEREIRA LD N. 1089 - BAIRRO GOIABEIRAS, ou seja, na mesma rua onde a residência era alugada pelo Paulo Sergio Borges da Silva e constamos que
todos
os celulares de Bruno Stefany Santana (65) 9218-3325;
Igor Thallys Souza - (65) 9201-1944
;
Douglas Badalador (65) 9236-6069
;Wellen Calixto Carrijo – (65) 9262-8938;Jean Luis de Souza - (65) 9266- 1413;Paulo Sergio Borges da Silva – (65) 9229-0559
fizeram ou receberam chamadas quando estavam na residência
alugada pelo Paulo Sergio Borges da Silva”.

Diante desse robusto conjunto probatório, o Tribunal, no julgamento da apelação, afastou tanto a tese de insuficiência probatória quanto a de participação de menor importância, reconhecendo que a conduta do revisionando foi de fundamental importância para a consumação do delito.

Por fim, não possui a menor plausibilidade a tese de reconhecimento da participação de menor importância do revisionando, eis que segundo o conjunto probatório, o revisionando não apenas participou ativamente na empreitada delituosa, conduzindo os demais denunciados ao local dos fatos.

Ainda, ficou evidenciado que o revisionando participou ativamente do planejamento do crime, forneceu seu veículo para a prática delitiva, levou os comparsas até o local do crime e posteriormente os buscou após a prática delitiva, além de manter contato telefônico durante toda a execução do crime. Sua atuação, portanto, foi fundamental para a consumação do delito, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.

Não se vislumbra, portanto, qualquer erro judiciário a autorizar a rescisão da sentença condenatória, uma vez que a condenação do revisionando está amparada em fartas provas produzidas nos autos, que demonstram, de forma inequívoca, sua participação no crime de latrocínio.

Como é cediço, a revisão criminal não se presta à simples rediscussão da prova já examinada e valorada tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação. A ação revisional pressupõe a existência de erro judiciário ou de prova nova, o que não se verifica no caso em análise.

Portanto, neste contexto, a pretensão do requerente não se apresenta como outro senão a de rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida no trâmite regular da ação penal, sem apresentar argumentos novos e substanciais que pudessem justificar a excepcionalidade da revisão criminal.

Constata-se que o peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº. 0021087-88.2009.8.11.0042) por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC nº 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
Igor Thallys Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025